Tribunal: CARF
Processo: 19311.720581/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e confirmada a existência de pagamento antecipado, decai o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir da data da ocorrência do fato gerador.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS.
As aquisições de combustíveis utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720581/2013-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.664 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
CARF
Interessado
FAZENDA NACIONAL
EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2008 A 31/07/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e confirmada
a existência de pagamento antecipado, decai o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário com o transcurso do prazo de cinco anos contados
a partir da data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
COMBUSTÍVEIS.
As aquisições de combustíveis utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda
dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração interpostos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao
Recurso de Ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720581/2013-47
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720581/2013-47

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 1914, opostos pelo conselheiro relator
em face do Acórdão de fls. 1915, em razão de omissão.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta turma, o nobre conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 2023, transcrito
parcialmente a seguir:

“Trata-se de Embargos de Declaração, disciplinados pelo art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, manejados pelo Conselheiro do
colegiado que proferiu a decisão embargada em desfavor do Acórdão 3201-005.140, de
26 de fevereiro de 2019, cujos fundamentos que embasaram a referida decisão podem
ser resumidos nas ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS
FORMAIS.
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, sem necessidade de retificação do Dacon.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMPRESAS INDUSTRIAIS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS Para empresas
produtoras de mercadorias ou prestadoras de serviços, os insumos são dispêndios para a
efetivação da produção da mercadoria ou da prestação do serviços, não alcançando
dispêndios cuja natureza seja gerencial, comercial ou administrativa.
Aplicação do REsp 1.221.170/PR.
Nesse contexto, os itens de EPI/EPC são considerados insumos de produção, porque
imprescindíveis para a produção das mercadorias a serem vendidas ou serviços a serem
prestados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
31/01/2008 a 31/07/2008 LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720581/2013-47

As alegações de erro material no lançamento devem ser acompanhadas das respectivas
provas suficientes à sua demonstração, sem as quais se mostra impossível o
deferimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para: a) afastar a glosa dos créditos cujo único
fundamento seja a extemporaneidade de seu aproveitamento; b) afastar as glosas sobre
itens de EPI/EPC; e c) reconhecer o cálculo proporcional das glosas (proporcionalidade
das receitas não cumulativas).
Em face do Acórdão no 3201-005.140, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário:
a) Foram interpostos embargos de declaração, fl.1.914 pelo Conselheiro do Colegiado
que proferiu a decisão embargada;
b) A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial, que ensejou o
Despacho de Admissibilidade, fls. 1.943/1.946, com seguimento total;
c) A interessada interpôs recurso especial que ensejou o Despacho de Admissibilidade,
fls. 2.007/2.012, com negativa total de seguimento, bem como contrarrazões ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, fls.1.996/2.004.
Consta às fls.2016/2017, Informação Fiscal quanto às exclusões das glosas, segundo o
despacho de fl. 2.018.
Da tempestividade do recurso Os Embargos de Declaração foram formalizados pela
parte legitimada, conforme estabelece o § 1o, I do art. 65 do Anexo II, do RICARF e são
tempestivos, visto que a anexação aos autos ocorreu em 113/03/2019, no mesmo dia da
assinatura digital do acórdão embargado, conforme demonstra o histórico do e-processo.
Das alegações da embargante Os aclaratórios foram apresentados, nos seguintes termos:
Assim, na condição conselheiro participante do acórdão embargando, proponho ao Sr.
Presidente desta Turma Julgadora Embargos de Declaração, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3201-005.140, relativo à Sessão de 26 de fevereiro de 2019, e o
faço pelas razões a seguir.
Conforme se verifica à fl. 1.852, houve Recurso de Ofício da decisão de primeira
instância administrativa, em vista da exoneração de parte do lançamento.
Todavia, o acórdão embargado não apreciou o Recurso de Ofício.
Assim, em vista da omissão quanto à apreciação do Recurso de Ofício, embargo o
acórdão e peço acolhimento. (destaques não originais).
...
Nesse sentido, analisa-se a seguir o vício apontado de omissão.
Verifica-se da decisão embargada que assiste razão ao embargante, visto que embora
conste no relatório da referida decisão que não houve recurso de ofício, constata-se da
decisão de primeira instância, fls.1.851/1.870, que foi interposto recurso de ofício, no
entanto não houve apreciação do citado recurso na decisão embargada, como destacado
pelo embargante.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
Conselheiro Relator, no que tange ao vício arguido de omissão.

Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720581/2013-47

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Com relação à omissão no julgamento, em seus embargos o conselheiro relator, o
nobre colega Marcelo Giovani Vieira, apontou que o Recurso de Ofício não foi julgado e, de
fato, como também constatado no despacho de admissibilidade, não foi.
A exoneração realizada na decisão de primeira instância atende ao requisito
valorativo previsto na Portaria MF no 63/17 e, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Em resumo, a turma julgadora da delegacia permitiu o cancelamento de algumas
das cobranças que constavam no Auto de Infração, aquelas relativas às seguintes matérias:
decadência, crédito sobre os dispêndios nas aquisições de bens utilizados como insumos, sobre
os dispêndios com bens do ativo imobilizado e dispêndios com gasolina e álcool.
Foi correto o julgamento de primeira instância em aplicar parcialmente a
decadência em acordo com a identificação dos pagamentos realizados nos períodos e com base
no Art. 150, §4.o do CTN. Em adição ao que ficou registrado no julgamento, o REsp 973.733/SC
confirma, inclusive, o entendimento aplicado na decisão.
Também acertou o julgamento ao exonerar a cobrança realizada sobre os
dispêndios nas aquisições de insumos, pois, de acordo com a legislação e, especialmente, com o
que está previsto no Art. 142 do CTN, a fiscalização possui o ônus probatório no casos de
lançamento de ofício.
Para afirmar que determinados dispêndios não caracterizavam dispêndios com
insumos, para fins legais de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos, a
fiscalização deveria ter comprovado que a natureza dos dispêndios não correspondiam ao
conceito jurídico de insumo, o que não aconteceu.
Com relação à cobrança realizada sobre os dispêndios com bens do ativo
imobilizado, da mesma forma, a fiscalização não apurou quais eram os bens do ativo imobilizado
sobre os quais o contribuinte aproveitou crédito, com base nos encargos de depreciação e,
simplesmente, com base nos centros de custos alfanuméricos, autuou o contribuinte.
Por fim, a parcela do Auto de Infração que cobrava valores relativos aos créditos
aproveitados com base nos dispêndios com gasolina e álcool, a decisão foi igualmente assertiva,
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720581/2013-47

visto que as operações autuadas não se enquadravam na hipótese levantada pela fiscalização, de
revenda e tributação monofásica.
Os créditos sobre tais dispêndios foram corretamente aproveitados com base no
que dispõe o inciso II, do Art. 3.o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Logo, com base nas mesmas razões e nos mesmos fundamentos legais utilizados
na decisão de primeira instancia e reproduzidos a seguir, as exonerações devem ser mantidas:

“Foram efetuados recolhimentos da Cofins e da Contribuição para o PIS relativos aos
fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2008. Portanto, uma vez que a
contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração em 22/08/2013, quando já
transcorrera mais de cinco anos dos referidos períodos de apuração, e considerando-se o
que prevê a letra “e” do aludido Parecer, a contagem do prazo decadencial sujeita-se à
regra contida no artigo 150, § 4o, do CTN, razão pela qual, no presente caso, tem-se
como decaído o direito de a Fazenda Pública constituir de ofício o crédito tributário
relativo aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2008.
...
Bens utilizados como insumos – Anexo 1
A premissa equivocada considerada pelo autuante de fato contamina o procedimento
por ele adotado quanto às glosas efetuadas nos Autos de Infração. Há valores relativos à
prestação de serviços hospitalares, cujos contratos foram anexados à impugnação, bem
como de limpeza pública (prefeituras), equipe de controle de pragas, equipe de
jardinagem, dentre outros, cuja exclusiva descrição do centro de custo por si só não
confirma se, de fato, os materiais adquiridos não estão enquadrados no conceito de
insumo.
Para a glosa das aquisições de tais bens, era necessária a comprovação de que não foram
utilizados como insumos nos serviços prestados pela contribuinte, o que, no presente
caso, não ocorreu.
...
Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação) - Anexo 3
Assiste razão à impugnante quando afirma que as bases de cálculo indicadas no Anexo
3 do Termo de Verificação – crédito glosado referente aos encargos de depreciação –
são sempre inferiores aos valores consolidados pelo autuante no Anexo 7, que serviu de
base para a exigência dos débitos do PIS e da Cofins Quanto a este item, é impossível se
considerar a glosa do crédito do PIS e da Cofins apenas a partir dos centros de custos
alfanuméricos, tal como consta no Anexo 3 do Termo de Verificação.
Desconhecem-se por completo quais são as máquinas, os equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado e utilizados “na prestação de serviços” cujos
encargos de depreciação foram contabilizados; ou se são edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros utilizados “nas atividades da empresa”, tal como
disposto na legislação supracitada.
Desta forma, quanto a este item, exonera-se o crédito tributário lançado de ofício.
...
Gasolina e álcool - Anexo 6
Em momento algum a contribuinte foi intimada a detalhar a utilização da gasolina e do
álcool nas suas atividades de prestação de serviços, de modo a evidenciar que não
serviram de insumo. Inexiste qualquer comprovação de que os combustíveis tenham
sido utilizados em atividades distintas da prestação de serviço que constitui o objeto
social da autuada.
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720581/2013-47

Na verdade, a glosa efetuada nos Autos de Infração decorreu exclusivamente do fato de
tais produtos se submeteram nas fases anteriores à incidência monofásica do PIS e da
Cofins. Entendeu o autuante que, uma vez reduzidas a zero as alíquotas das referidas
contribuições incidentes sobre a receita decorrente da venda destes produtos, a sua
aquisição não gera direito a crédito na sistemática não cumulativa do cálculo do PIS e
da Cofins.
Porém, em relação à possibilidade de desconto de créditos decorrentes da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, trazem as seguintes disposições acerca dos bens sujeitos à incidência monofásica:
...
Em realidade, a vedação à apuração de créditos conferida pela legislação em virtude de
tributação monofásica diz respeito à possibilidade do desconto de que trata o inciso I do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, ou seja, na hipótese de bens
adquiridos para revenda quando sujeitos à incidência monofásica.
Mas esta não é a situação posta pela fiscalização.
Inexiste qualquer vedação ao crédito do PIS e da Cofins na hipótese prevista no inciso II
do citado art. 3o (“bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes”), que seguem a regra geral.
Portanto, exonera-se o crédito tributário apurado com base no Anexo 6 do Termo de
Verificação.”

Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao Recurso de Ofício.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital